Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-80.2021.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001470-80.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 828.547.001-63 (APELADO), MARINETH LEIA DA COSTA - CPF: 616.540.001-91 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), DAYANE MAYARA MEGGIOLARO RODRIGUES - CPF: 030.235.531-65 (APELADO), ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 864.324.191-15 (APELADO), SISTO ALVES COELHO - CPF: 486.817.841-53 (APELADO), JOELSON BRITO SANTANA - CPF: 000.010.731-09 (APELADO), JOAO AMBROSIO DE SOUZA - CPF: 176.203.681-91 (APELADO), MARIA SONIA GLORIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 034.425.478-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE MARIA SONIA GLORIA RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1001470-80.2021.8.11.0018

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA e OUTROS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DA CERTIDÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO OU DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Não observada a incidência do Tema 1074 do c. STJ à hipótese dos autos, que determina a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versam acerca da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, de rigor a anulação da sentença, uma vez que a questão só poderá ser analisada se existir a certidão de isenção do ITCMD ou comprovação do recolhimento do tributo junto ao posto fiscal ou após o deslinde da controvérsia pelo c. Tribunal da Cidadania.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1001470-80.2021.8.11.0018

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr. Elmo Lamoia de Moraes,
lançada nos autos da
Ação de Inventário pelo rito de Arrolamento Sumário,
ajuizada por
ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA e OUTROS
, que julgou procedente o pedido da inicial e homologou a partilha apresentada, atribuindo aos herdeiros a contemplação dos seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

O apelante, em suas razões, suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de que a mesma foi proferida com inobservância aos artigos 9, 10 e 722, todos do CPC, e quanto ao ponto, destaca que
“não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente a prolação da sentença”
, complementando que ainda que não seja parte no processo,
“em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada”, motivo pelo qual entende que houve violação ao processo legal e ao contraditório, cerceando seu direito de defesa”
(sic).

Ainda em sede preliminar, defende que a sentença é nula, uma vez que foi proferida durante o período de suspensão do processo determinado nos autos do Recurso Especial Repetitivo de nº. 1.896.526-DF que versa sobre o Tema 1.074 do STJ, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

Quanto ao mérito propriamente dito, argumenta que
“o juízo a quo, com base no artigo 659, § 2º, do CPC/2015, autorizou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, bem como sua entrega aos interessados, sem que o espólio comprovasse previamente a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública”
(sic).

Ressalta que não é permitido
“que o arrolamento se encerrasse sem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio”
(sic), a teor do que dispõem os artigos 659 a 663 (arrolamento sumário) e artigos 664 a 667 (arrolamento comum), ambos do CPC.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que a ultimação do inventário seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito (id. 155114276).

Sem contrarrazões pelos apelados.

O apelante é isento do preparo recursal, conforme certificado nos autos (Id 155422162).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado

alhures, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi proferida durante o período de suspensão do processo, determinada nos autos do REsp nº. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo – TEMA 1074.

Com razão o ente estatal, haja vista que a demanda em análise, de fato, foi afetada pela questão delimitada nos autos do REsp nº. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o
Tema 1.074
, que será submetida a julgamento para decidir acerca da
“Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”
.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO.

1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário
, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação,
à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.”
(ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.896.526 – DF (2020/0118931-6), REL. MIN. REGINA HELENA COSTA, 20-10-2020)

Salienta-se que o v. acórdão de afetação foi julgado em 20/10/2020 e publicado em 17/11/2020, determinando a suspensão de
todos
os processos que versem sobre a matéria debatida, nos moldes do artigo 1.037, inciso II
[1]
, do Código de Processo Civil, porém, o magistrado singular proferiu sentença na data de
15/09/2022
(Id 155114274), homologando a partilha apresentada e atribuindo nele a contemplação dos seus respectivos quinhões hereditários.

No entanto, observa-se dos autos que os ora apelados não apresentaram a guia de recolhimento do ITCMD – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, tampouco o ato administrativo conferindo-lhes a isenção do tributo.

Assim, mostra-se nula a sentença, eis que proferida durante o prazo de suspensão determinado pelo STJ.

Esta egrégia Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PEDIDO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA, CUJO TRÂMITE OCORRE PELA SISTEMÁTICA DO ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

1. No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”, no qual será decidido “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2º, do CPC/2015.”

2. Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17/11/2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, a sentença recorrida, prolatada em 23/03/2022, é nula
.”
(N.U 1024513-91.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO OU APRESENTAÇÃO DO ATO DE ISENÇÃO - MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A sentença proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.896.526/DF – TEMA 1074 (necessidade de se comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha de bens), deve ser anulada para retornar ao juízo de origem para novo decisum, uma vez que que abrange todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos acerca da questão.”
(N.U 1009115-75.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO - ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS - PARTILHA HOMOLOGADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO NÃO RECOLHIMENTO DO ITCMD OU DA SUPOSTA ISENÇÃO DE IMPOSTOS - SENTENÇA PROFERIDA DURANTE SUSPENSÃO DETERMINADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 1074 - DECISÃO ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, a sentença foi proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, que no julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, afetou a questão submetida a julgamento, qual seja, a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”, dando origem ao Tema 1074, que abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da referida questão
.”
(N.U 1007345-08.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Confiram-se apontamentos de Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou à inventariante comprovar o recolhimento do ITCMD, no prazo de 30 dias e, em não havendo o recolhimento, aguardar-se provocação em arquivo, em cumprimento à comunicação do Superior Tribunal de Justiça da afetação dos Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e n. 1.895.486/DF. Pedido de que o imposto seja recolhido pela via administrativa e após o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha. Incidência do Tema 1074 do C. STJ, com determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada.
Questão que só poderá ser analisada se constar nos autos certidão de isenção do ITCMD junto ao posto fiscal ou após o deslinde da controvérsia pelo C. Tribunal da Cidadania. Recurso a que se nega provimento, com observação.
”
(AI: 2111961772021826 0000 TJSP, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 18/06/2021, Data de Publicação: 18/06/2021)

“Agravo de Instrumento – arrolamento – Decisão que determinou a suspensão do processo, em razão do
Tema 1074 do STJ
– Inconformismo dos agravantes que pleiteiam a homologação da partilha sem o prévio recolhimento do ITCMD – Não acolhimento –
Suspensão Geral que decorre de determinação processual – Juízo que facultou aos interessados, caso pretendam o prosseguimento do feito, o recolhimento imediato do tributo incidente à espécie
– precedentes desta Câmara – decisão mantida – Recurso não provido.”
(AI: 223105956 20218260000, TJSP – 5ª Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Moreira Viegas, Data de Julgamento: 11/10/2021, Data de Publicação: 11/10/2021)

Diante disso, as demais questões suscitadas no presente recurso restam prejudicadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar suscitada,
ANULAR A SENTENÇA
e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que, após o julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema 1.074”, seja proferida nova decisão, ou se, antes disso, constar a inequívoca regularização acerca do respectivo tributo e/ou isenção formal do imposto respectivo.

É como voto.

[1]
Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:

(...)

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023